Tribunal: STF
Processo: Rcl 80013
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DEMISSÃO DE EMPREGADO PÚBLICO ANTES DO JULGAMENTO DO RE 688267 (TEMA 1022 - RG). ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE 589.998 (TEMA 131 - RG) VEZ QUE RESTRITO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. CONTROVÉRSIA QUE TEM COMO PONTO-CHAVE A AUSÊNCIA DE VERACIDADE DOS MOTIVOS INDICADOS COMO FUNDAMENTOS DA DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA EM RELAÇÃO AOS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S.A em face de acórdão (e-doc. 11) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0001135-14.2015.5.02.0043, que supostamente teria inobservado o assentado no RE 589.998 (Tema 131 - Repercussão Geral) e concedido eficácia retroativa ao RE 688267 (Tema 1022 - Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0001135-14.2015.5.02.0043 (e-doc. 06) foi movida por JOSÉ ROBERTO DA SILVA contra a reclamante visando à reintegração a emprego público. A sentença (e-doc. 09) foi pela procedência parcial dos pedidos conforme trechos abaixo transcritos:



    Nulidade da Dispensa. Reintegração. Multa Astreinte. Verbas Devidas. Compensação 



    O Reclamante aduz que, embora tenha sido admitido pelo regime da CLT na data de 20 de março de 1979, sem a prévia aprovação em concurso público, estaria equiparado a funcionário público regular, uma vez que, segundo entendimento que alega ser majoritário na Jurisprudência, a regra estabelecida, no art. 37, inciso II, § 2º, da Constituição Federal de 1988 não pode ser aplicada retroativamente, razão porque, tratando-se a reclamada de Sociedade de Economia Mista, da qual o Município de São Paulo detém 99,9% do capital, que está sujeita à obrigatoriedade de motivação válida dos atos administrativos, a sua dispensa seria nula, pois fora baseada em motivos falsos e inexistentes, o que macula o ato administrativo de forma irreparável. 



    A. Reclamada, por sua vez, argumenta que, como o reclamante foi admitido anteriormente à vigência do inciso II e do § 2º do artigo 37 da Constituição da República, a contratação não ocorreu segundo o critério da impessoalidade, característico da admissão por concurso público, e, por tal razão, a necessidade de motivação para o encerramento do contrato de trabalho deve ser vista de forma atenuada (...)



    Como se vê, resta incontroverso nos autos que o Reclamante foi admitido pelo regime da CLT antes da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, época na qual não havia exigência de que a contratação de empregados públicos ocorresse mediante concurso público (Constituição de 1967, artigo 95, § 1º).



    Sendo assim, evidente que a regra introduzida pelo inciso II do artigo 37 da Constituição da República de 1988 não é aplicável ao contrato de trabalho celebrado entre o Reclamante e a Reclamada.



    (...)



    Contudo, inegável que, com o advento da EC 19/1998, que atribuiu ao artigo 37 da Constituição Federal de 1988 a sua atual, redação, todos os entes integrantes da administração pública (incluindo à Reclamada) são obrigados a guardar obediência aos princípios estatuídos no caput do referido artigo,'notadamente aos da impessoalidade e isonomia.



    Por essa razão, a dispensa dos empregados públicos, inclusive os admitidos sem concurso público em período anterior à entrada em vigor da EC 19/1998, deve ser sempre motivada, sob pena de nulidade. 



    Esse é o entendimento que se extrai, do Acórdão exarado pelo E. STF no julgamento do Recurso Especial n° 589.998 (...)



    (...)



    Assim, inafastável que a dispensa do Reclamante só poderia ter ocorrido mediante justificação dos motivos que a determinaram, como de fato ocorreu (cf. documento nº 07 do volume anexo), sendo certo que a validade do ato da dispensa vincula-se, obrigatoriamente, à veracidade dos motivos indicados como seu fundamento. 



    Desse modo, resta analisar se os motivos indicados pela Reclamada como fundamento da dispensa do Reclamante -foram, de fato, fielmente cumpridos.



    Pelo teor do "Comunicado de Desligamento” (documento, nº 07 do volume anexo), verifica-se que a Reclamada indicou como fundamento para a dispensa do Reclamante os seguintes motivos: 



    a) “necessidade de adequação da estrutura da Diretoria de Infraestrutura e Telecomunicações - DIJ”; b) “implementação de novos processos de trabalho”; c) “implantação de novas tecnologias”; d) “para o atendimento do Compromisso de Desempenho Institucional que exige a readequação do perfil profissional"; e) “redução do custo operacional”; e f) “não adaptação à nova proposta da Prodam quanto ao atendimento técnico”.



    Como é cediço; em nosso ordenamento jurídico os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade. Contudo, a Reclamada não se desvencilhou do ônus de provar a veracidade dos motivos por ela alegados para à dispensa do Reclamante. 



    A uma porque a Reclamada, em depoimento pessoal, confessou que o principal critério escolhido pro ela para dispensá-lo foi o fato dele receber salário mais elevado, porém, “após a dispensa do Reclamante foram contratadas pessoas para exercício de cargo em comissão, inclusive com remuneração equivalente a do Reclamante, o que, por si só, afasta tal motivação, uma vez que não se mostra crível que a Reclamada tenha buscado atender ao critério de redução de custo operacional com seus funcionários por meio da contratação de novos funcionários com salários tão elevados quanto aqueles dispensados.



    A duas, porque o preposto sequer soube dizer qual era o desempenho do reclamante nas suas funções, o que afasta a motivação de não adaptação á nova proposta da PRODAM quanto ao atendimento técnico.



    A três porque a Reclamada não trouxe aos autos documentos comprobatórios da implantação de novos processos de trabalho e de novas tecnologias para “necessidade de adequação da estrutura da Diretoria de Infraestruturá'e Telecomunicações - DIT” e "para o atendimento do compromisso de Desempenho Institucional que exige a readequação do perfil profissional”, como era seu ônus, nos termos do artigo 359 do CPC, presumindo-se que não houve qualquer modificação nos processos de trabalho e nas tecnologias utilizadas. 



    Por tudo isso, reconheço que não houve motivação válida para a rescisão contratual de forma unilateral pela Reclamada e, em decorrência, declaro nula de pleno direito a dispensa do Reclamante.



    Assim, determino que a Reclamada proceda à reintegração do Reclamante no emprego, no prazo de até 08 (oito) dias da intimação do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser convertida em favor do Reclamante.



    Condeno a Reclamada no pagamento dos salários, gratificação de função, 13º salários, férias +/1/3, depósitos de FGTS, adicional de titulação e anuênio a que teria direito o Reclamante no período compreendido entre a data da dispensa e a efetiva reintegração, observadas todas as vantagens normativas (reajuste salarial, inclusive), e de caráter pessoal que seriam agregadas ao contrato de trabalho caso este não tivesse sido extinto, inclusive no que diz respeito ao plano de saúde. 



    Também condeno a Reclamada no ressarcimento ao Reclamante do percentual de 70% (setenta por cento) do valor por ele mensalmente dispendido “a título de custeio plano de saúde da data da dispensa até à efetiva reintegração e manutenção do plano de saúde (cf. acordo coletivo de trabalho juntado aos autos às fls. 68/78); como teria ocorrido se o contrato de trabalho não houvesse sido dado por extinto de forma inválida pela reclamada.



    (...)



    (e-doc. 09, grifo nosso) 



    3. Contra tal decisão foram interpostos recursos ordinários (e-doc. 10) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 11) cujos trechos são abaixo transcritos:



    2. Da nulidade da dispensa. 



    Da dedução dos títulos rescisórios (apelo da ré): Inconformada com a decisão de origem, a reclamada recorre postulando o reconhecimento da validade da dispensa do autor. 



    Sem razão. 



    Frise-se, inicialmente, que em se tratando a ré de empresa de sociedade de economia mista, há exigência legal de motivação da dispensa de seus funcionários, conforme julgado do STF RE 589.998 de 20.03.2013, o que, em tese, teria sido cumprido pela ora recorrente, vez que da carta de dispensa apresentada ao volume em apartado (doc. 07), constou como razões do desligamento: “necessidade de adequação da estrutura da Diretoria de Infraestrutura e Telecomunicação — DIT, da implementação de novos processos de trabalho, da implantação de novas tecnologias e para o atendimento do Compromisso de Desempenho Institucional que exige a readequação do perfil profissional e a redução do custo operacional, bem como, em face da não adaptação a nova proposta da Prodam quanto ao atendimento técnico”.



    Ademais, a demandada colacionou às fls. 60 e seguintes o “Compromisso de Desempenho Institucional” celebrado com o Município de São Paulo, através do qual se comprometeu a reduzir os seus custos operacionais e a observar o plano orçamentário.



    No entanto, embora não ouvidas testemunhas, o próprio preposto admitiu em depoimento pessoal que: "o reclamante foi dispensado por determinação de um Decreto Municipal da Prefeitura de São Paulo para redução em 10% das folhas de pagamento das empresas públicas e sociedades de economia mista; ... que o principal critério escolhido pela reclamada foi em relação aos funcionários com salário mais elevado... que após a dispensa do reclamante foram contratadas pessoas para o exercício de cargo em comissão, inclusive com remuneração equivalente a do reclamante...” (fl. 115). 



    Evidente, portanto, que não houve redução de gastos orçamentários, pois após o desligamento do recorrido foram contratadas pessoas com remuneração similar.



    Não bastasse, a exemplo do já exarado na origem, “o preposto sequer soube “dizer qual era o desempenho do Reclamante nas suas funções”, o que afasta a motivação de “não adaptação à nova proposta da PRODAM quanto ao atendimento técnico”. A três, porque a Reclamada não trouxe aos autos documentos comprobatórios da implantação de novos processos de trabalho e de novas tecnologias para necessidade de adequação da estrutura da Diretoria de Infraestrutura e Telecomunicações DIP e “para o atendimento do Compromisso de Desempenho Institucional que exige a readequação do perfil presumindo-se que não houve qualquer modificação nos processos de trabalho e nas tecnologias utilizadas”. 



    Com efeito, o campo da despedida das empresas públicas e das sociedades de economia mista não é irrestritamente livre, sendo imprescindível que haja motivação justa, sob pena do ato encerrar arbitrariedade. Ora se nos moldes preconizados pelo caput do artigo 37 da Carta Magna, a Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sujeita-se aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, exigindo a investidura em cargo ou emprego público apenas mediante prévia aprovação em concurso público de provas e títulos (inciso II do artigo 37/CF), excetuando-se os cargos em comissão, evidente que tal tratamento deve estar presente também na ato da dispensa, sob pena de se fazer "letra morta" do Texto Constitucional, que visou a moralização das contratações e dispensas no setor. 



    E, ao contrário do entendimento estampado no recurso da ré, competia à reclamada, antes de dispensar o empregado, proceder à devida comprovação da motivação do ato. Imprescindível, portanto, que haja motivação justa; sob pena do ato encerrar arbitrariedade, que resulta nulo, acarretando, portanto, ao empregado a reintegração no emprego, com os demais direitos daí defluentes, nos moldes reconhecidos na origem. 



    E a fim de evitar enriquecimento sem causa, correto o juízo de origem ao determinar a dedução dos valores recebidos pelo autor quando da rescisão contratual, não havendo, portanto, que se falar em julgamento “extra petita”. 



    Nega-se provimento a ambos os apelos. 



    (...)



    Posto isso, ACORDAM os Magistrados da 6º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: NEGAR PROVIMENTO aos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada, mantendo incólume a r. decisão de origem, nos termos da fundamentação. 



    (e-doc. 11, grifo nosso) 



    4. Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 12) a que foi negado seguimento (e-doc. 13), o que foi objeto de “agravo interno” cujo seguimento também foi negado (e-doc. 20). Em sequência, foi interposto novo agravo interno (e-doc. 21) a que foi negado provimento 



    5. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 23) cujo julgamento pela rejeição foi finalizado em 26.05.2025, conforme verificado em consulta processual pública.



    6. Inconformada, a reclamante alega que “a demissão do Sr. José Roberto não carecia de fundamentação, eis que anterior a 23 de fevereiro de 2024”(e-doc. 01, p. 7). Acrescenta que:



    (...) à época da dispensa do Reclamante, ocorrida em 13 de novembro de 2013, o entendimento consolidado no Tema 1022 não impunha qualquer dever de motivação ao ato de desligamento, o que confere plena validade à medida adotada pela empresa. 



    Portanto, à luz da jurisprudência vinculante vigente à época da dispensa, a conduta da Reclamada se mostra plenamente lícita, e eventual reforma da sentença que reconheceu a nulidade da dispensa configura manifesta afronta à autoridade da decisão proferida no Tema 1022 da Repercussão Geral, passível de ser reparada por meio da presente Reclamação Constitucional.



    Ademais, não se pode atribuir efeitos retroativos ao julgamento posterior do Tema 1.022, cuja eficácia já foi corretamente delineada para data posterior ao desligamento do reclamante. 



    Dessa forma, deve ser reconhecida a plena licitude da dispensa, afastando-se qualquer nulidade que se pretenda atribuir ao ato administrativo praticado pela Reclamada, sob pena de violação direta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no âmbito do Tema 1022 da Repercussão Geral.



    (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)



    7. Assim, roga, liminarmente, pela suspensão integral da eficácia da “decisão reclamada, proferida nos autos da reclamação trabalhista n. 0001135- 14.2015.5.02.0043, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 01, p. 10).



    8. No mérito, requer:



      a procedência da presente Reclamação, com a confirmação da liminar deferida, se possível em decisão monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, diante da manifesta afronta à autoridade da decisão proferida por este E. Supremo Tribunal Federal no RE 589.998 (Tema 1022 da Repercussão Geral), para: 



    b.1) Cassação definitiva da decisão reclamada, ou, alternativamente;



    b.2) Determinação à autoridade reclamada que observe e aplique integralmente a tese fixada no Tema 1022 da Repercussão Geral, conforme julgamento do RE 589.998, tendo em vista que a dispensa do empregado deu-se anteriormente à modulação dos efeitos do Tema 1.022 (RE 688.267).



    (e-doc. 01, p. 10-11, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 11), quanto ao decidido no RE 589.998 (Tema 131 - Repercussão Geral) e no RE 688267 (Tema 1022 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:



    EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho. (RE 589998, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20.03.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-179 DIVULG 11.09.2013 PUBLIC 12.09.2013 RTJ VOL-00238-01 PP-00201, grifo nosso)



    12. Quando do julgamento (10.10.2018) dos embargos de declaração1 no RE 589998, foi elucidado que a decisão do caso restringe-se à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, sendo fixada a seguinte tese: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”.



    13. Já no RE 688267 (Tema 1022 - RG), julgado em 28.02.2024, esta Corte assentou que todas as empresas estatais têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Veja-se:



    Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. (RE 688267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28.02.2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26.04.2024 PUBLIC 29.04.2024, grifo nosso)



    14. A reclamante indica como ato reclamado o acórdão (e-doc. 11), proferido em 12.07.2016, que negou provimento a recurso ordinário e manteve a sentença que determinou a reintegração do empregado público ante a ausência de veracidade da motivação apresentada para a demissão, considerando-a nula.



    15. O acórdão reclamado fundamenta-se no que havia sido assentado no RE 589998 (Tema 131 - RG) cujo julgamento foi realizado em 20.03.2013, oportunidade em que restou assentado que a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos deve ser motivada com vistas a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir.



    16. Somente em 10.10.2018, com o julgamento dos embargos de declaração (RE 589998 ED), é que restou elucidado que a decisão do caso restringe-se à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e aos seus empregados.



    17. Assim, na data em que o empregado foi demitido, sendo inaplicável o Tema 131 - RG (RE 589998), pois restrito à ECT, e inexistente o Tema 1022 - RG (RE 688267), não havia necessidade de motivação do ato de demissão. 



    18. A ordem para que todas as empresas estatais motivem, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, só surge em 28.02.2024, com o julgamento do Tema 1022 - RG, o que obviamente ocorreu após a demissão do servidor, após a prolação do acórdão reclamado e após o julgamento dos embargos de declaração no Tema 131 - RG.



    19. Contudo, o que se extrai dos autos é que não se discute, na origem, a ausência de motivação do ato de demissão, mas a indicação de motivos cuja veracidade não restou comprovada. 



    20. A aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Não obstante, neste caso, tal condição não está presente.



    21. Isso porque a distância entre a hipótese fática dos paradigmas invocados (necessidade de motivação da demissão dos empregados) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (invalidade dos motivos apontados para demissão do empregado) revela o não preenchimento do requisito da aderência estrita, o que implica a inadmissibilidade desta reclamação.



    22. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária, inclusive quando a alteração da decisão reclamada demanda o revolvimento de fatos e provas para aferir se na origem, de fato, houve apresentação, ou não, de motivação cuja veracidade não restou verificada. 



    23. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados da ECT. Esclarecimentos acerca do alcance da repercussão geral. Aderência aos elementos do caso concreto examinado. 1. No julgamento do RE 589998, realizado sob o regime da repercussão geral, esta Corte estabeleceu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever de motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus empregados. Não houve, todavia, a fixação expressa da tese jurídica extraída do caso, o que justifica o cabimento dos embargos. 2. O regime da repercussão geral, nos termos do art. 543-A, § 7º, do CPC/1973 (e do art. 1.035, § 11, do CPC/2015), exige a fixação de uma tese de julgamento. Na linha da orientação que foi firmada pelo Plenário, a tese referida deve guardar conexão direta com a hipótese objeto de julgamento. 3. A questão constitucional versada no presente recurso envolvia a ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório. Logo, a tese de julgamento deve estar adstrita a esta hipótese. 4. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido à ECT, não é possível impor-lhe nada além da exposição, por escrito, dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa. Não se pode exigir, em especial, instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório. 5. Embargos de declaração providos em parte para fixar a seguinte tese de julgamento: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. (RE 589998 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10.10.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 04.12.2018 PUBLIC 05.12.2018, grifo nosso)